Tribunal: TJDFT
Processo: 0732275-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS (Plantão Judicial) Número do processo: 0732275-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCUS HENRIQUE SANTOS SOUZA AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL DE PLANALTINA-DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, recebido no plantão judicial às 1h40min, impetrado por WANDERSON SÁ TELES DOS ANJOS, advogado inscrito na OAB sob o no 65.404/DF, em favor de MARCUS HENRIQUE SANTOS SOUZA, pela suposta prática dos delitos de associação criminosa e furto mediante fraude, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Planaltina/DF que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Alega o impetrante que a decisão encontram-se desprovidas de fundamentação idônea, pois não indicou nenhuma prova de que o paciente, se solto, voltaria a delinquir. Assevera que a liberdade do paciente em momento algum afetará a ordem pública, tão pouco a instrução criminal, porquanto já houve busca e apreensão de seus bens para instruir a investigação. Acrescenta que é réu primário, possui residência fixa e as medidas alternativas podem resguardar os interesses do processo em andamento, respeitando a condição pessoal do paciente. Requer liminarmente a concessão da ordem, para que possa responder em liberdade o processo, com a determinação de expedição de alvará de soltura. É o relatório. Decido. Com efeito, a liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham. Destarte, é medida excepcional reservada para os casos em que há evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro nos autos. Na hipótese vertente, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva, depreendendo-se dos fatos narrados e dos elementos de prova colhidos até então, a existência de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar que foi imposta ao paciente, uma vez que os requisitos da prisão preventiva, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti está consubstanciado na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrados pela portaria que instaurou o inquérito policial e pelo depoimento da vítima. O periculum libertatis também restou demonstrado pelo modus operandi do paciente que, consoante destacado dos documentos colacionados aos autos, passava-se por funcionário do Banco BRB e, por meio de ligação telefônica, dizia que o cartão da vítima estava vencido e que outro funcionário iria à sua residência para buscá-lo, a fim de realizar movimentações financeiras criminosas. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pontuou, portanto, de forma correta, os fatos que revelam a necessidade de uma resposta mais eficaz por parte do Estado para garantir a paz social e a própria credibilidade da justiça. De outro giro, residência fixa e primariedade não são suficientes para elidir a segregação cautelar, quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Distribua-se no início do expediente forense regular. Brasília/DF, 8 de outubro de 2021. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Desembargador Plantonista